Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. ARTIGO 9o, INCISO IV. REQUISITO DE ININTERRUPTIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto n. 12.338/2024. A decisão fundamentou-se na ausência de ininterruptibilidade do cumprimento da pena, considerando que parte do tempo decorreu de prisão preventiva, em ação penal autônoma, não caracterizando execução penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de aferição do requisito de ininterruptibilidade previsto no artigo 9o, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 9o, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece, como requisito objetivo para a concessão do indulto, que o condenado tenha cumprido, até 25-dezembro-2024, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidente, ou vinte anos da pena, se reincidente.
5. O Decreto n. 12.338/2024 não estabeleceu regra específica para o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de indulto. Contudo, essa particularidade está suficientemente disciplinada no artigo 42 do Código Penal, o qual determina que o tempo de prisão provisória é computado no tempo da pena privativa de liberdade.
6. Ao julgar o Tema n. 1.277, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos".
7. No caso concreto, a autoridade judiciária considerou equivocadamente que o tempo em que o agravante estava preso provisoriamente não poderia ser contabilizado para fins de aferição do atendimento dos requisitos do indulto natalino. Essa conclusão não se coaduna com o preceituado pelo artigo 42 do Código Penal, nem com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1.277, de maneira que decisão deve ser cassada para que outra seja proferida, analisando-se os requisitos objetivos do decreto, com a inclusão no cômputo do tempo da prisão preventiva.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.